Tribunal: TJBA
Processo: 8068282-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068282-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOINHO CANUELAS LTDA

Advogado(s): JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM FALÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Moinho Cañuelas Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Processo Administrativo Fiscal, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que indeferiu integralmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas redução de 70% sobre as custas processuais iniciais, e determinando o recolhimento do percentual remanescente. A agravante sustenta que, após o ajuizamento da ação originária, teve decretada sua falência, estando absolutamente impossibilitada de arcar com qualquer encargo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em estado de falência, demonstrando incapacidade econômico-financeira, faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação da hipossuficiência econômica.

5. A Súmula 481 do STJ reconhece que pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem obter gratuidade da justiça, desde que demonstrem objetivamente a impossibilidade de suportar encargos processuais.

6. A mera existência de processo de falência não autoriza automaticamente a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da situação de insolvência e da ausência de patrimônio ou receitas disponíveis.

7. Nos autos, a agravante apresentou documentação idônea demonstrando a decretação da falência, o encerramento definitivo de suas atividades empresariais e um quadro de insolvência absoluta, com passivo muito superior ao ativo.

8. Os relatórios da Administradora Judicial indicam que os bens arrecadados são insuficientes para satisfazer as dívidas e que não há disponibilidade de capital para suportar custas judiciais, estando os valores eventualmente existentes afetos ao juízo falimentar.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade excepcional de concessão do benefício à pessoa jurídica falida, desde que comprovada a impossibilidade financeira, como verificado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 101, §1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677.170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 19.03.2015; TJ-BA, AI nº 0008228-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ-BA, AI nº 0005381-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8068282-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MOINHO CANUELAS LTDA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237